Tribunal: TJDFT
Processo: 0710229-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO PARQUET. NULIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos dos artigos 67 da Lei de Execuções Penais, o Ministério Público deverá se manifestar no processo de execução da pena e em todos os incidentes.

2. A ausência de vista ao Parquet para manifestação prévia quanto à prescrição da pretensão executória é causa de nulidade, conforme jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

3. Preliminar acolhida para anular a decisão que declarou a extinção da punibilidade da agravada, com base na prescrição da pretensão executória, determinando-se a renovação do ato, precedido da oitiva das partes.